Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TELEFONIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. INADIMPLÊNCIA AUTORAL. INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. LEGALIDADE.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. Demonstrado o inadimplemento de faturas vencidas, verifica-se a legalidade da inclusão do nome do consumidor no cadastro mantido pelos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar em devolução de valores pagos ou de indenização por danos materiais e morais.
3. Recurso não provido.